Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-70.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPROPOSITURA DA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 486, CPC. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA MANTIDA.
1. Em razão de exceção de pré-executividade, uma primeira execução ajuizada pela embargada foi extinta por r. sentença passada em julgado, por falta de título executivo hábil, tampouco prova de entrega das mercadorias.
2. Ainda se

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPROPOSITURA DA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 486, CPC. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA MANTIDA.
1. Em razão de exceção de pré-executividade, uma primeira execução ajuizada pela embargada foi extinta por r. sentença passada em julgado, por falta de título executivo hábil, tampouco prova de entrega das mercadorias.
2. Ainda se conceba a possibilidade de a parte cobrar eventual saldo devedor das duplicatas que, não compreendidas entre aquelas sacadas sem lastro, tampouco tenham sido quitadas integralmente pelo devedor, resta que haverá o credor de se valer de ação de conhecimento, decorrência do efeito projetado da precedente ação de extinção.
2. Recurso improvido.